Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos próprios embargantes, em embargos à execução ajuizados em face do banco, para afastar a cobrança da comissão de permanência e determinar a restituição simples do indébito. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da prova pericial sobre a cobrança de juros superiores à média de mercado e quanto à descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de analisar a prova pericial sobre a prática de juros superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da descaracterização da mora em virtude de suposta cobrança abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, cabendo apenas quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
O acórdão embargado analisou expressamente a taxa de juros pactuada (8,25% ao ano), concluindo que ela se encontrava dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,78% ao mês), afastando, assim, a alegação de abusividade.
Foi igualmente enfrentada a alegação de descaracterização da mora, com fundamento de que a cobrança impugnada incide sobre encargos de inadimplência, e não sobre o período da normalidade contratual, o que afasta a possibilidade de descaracterização da mora.
A decisão embargada está devidamente fundamentada e enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos.
A insurgência dos embargantes representa mera discordância quanto ao conteúdo do julgado, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração com nítido caráter infringente.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que presentes os vícios alegados, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
Não configura omissão o acórdão que, ainda que sucintamente, enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para a resolução da controvérsia.
A taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente não é considerada abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação.
A descaracterização da mora pressupõe a cobrança abusiva durante o período da normalidade contratual, o que não ocorre quando a discussão se limita a encargos de inadimplência.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025; CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 11.11.2020, DJe 17.11.2020; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câm. Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009201-46.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (EMBARGANTE), PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos próprios embargantes, em embargos à execução ajuizados em face
do banco
, para afastar a cobrança da comissão de permanência e determinar a restituição simples do indébito. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da prova pericial sobre a cobrança de juros superiores à média de mercado e quanto à descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de analisar a prova pericial sobre a prática de juros superiores à média de mercado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da descaracterização da mora em virtude de suposta cobrança abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, cabendo apenas quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a taxa de juros pactuada (8,25% ao ano), concluindo que ela se encontrava dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,78% ao mês), afastando, assim, a alegação de abusividade.

Foi igualmente enfrentada a alegação de descaracterização da mora, com fundamento de que a cobrança impugnada incide sobre encargos de inadimplência, e não sobre o período da normalidade contratual, o que afasta a possibilidade de descaracterização da mora.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos.

A insurgência dos embargantes representa mera discordância quanto ao conteúdo do julgado, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os
embargos sejam rejeitados, desde que presentes os vícios alegados, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, ainda que sucintamente, enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para a resolução da controvérsia.

A taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente não é considerada abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

A descaracterização da mora pressupõe a cobrança abusiva durante o período da normalidade contratual, o que não ocorre quando a discussão se limita a encargos de inadimplência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câm. Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1009201-46.2019.8.11.0003
.

EMBARGANTE
S
:
AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI – EPP, LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO E PATRÍCIA ZAMPRONI BRANCO
.

EMBARGAD
O
:

BANCO DO BRASIL S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
p
or

América Reciclagem
Eireli
–
Epp
, Luci Mara
Zamproni
Branco
e
Patrícia
Zamproni
Branco
,

contra o acórdão (id
279524358
) que deu
parcial
provimento ao
seu
recurso de apelação, interposto
em face do
embargad
o

Banco do Brasil S/A
,
para

reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes os embargos à execução e revisar a Cédula de Crédito Industrial (n. 40/01571-8) a fim de afastar a comissão de permanência e determinar a restituição simples.
Por conseguinte, condenou o recorrente a
o ônus sucumbencial
.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
residir a omissão na
suposta consideração da prova pericial quanto à prática de juros superiores à média de mercado para aquele período, bem como à descaracterização da mora em virtude desta cobrança excessiva.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interposto por
América Reciclagem Eireli - Epp, Luci Mara Zamproni Branco e Patrícia Zamproni Branco
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
.

Ao prolatar o aresto recorrido, reconheceu-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros contratualmente previstas, determinando-se apenas o afastamento da cobrança da comissão de permanência e a restituição simples do indébito apurado.

Em seu extenso arrazoado, os embargantes alegam a existência de dois pontos omissos no acórdão embargado, referentes à suposta consideração da prova pericial quanto à prática de juros superiores à média de mercado para aquele período, bem como à descaracterização da mora em virtude desta cobrança excessiva.

Buscam, assim, que esta Câmara se manifeste expressamente sobre esses pontos, sob pena de violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, alegando que sua análise poderia influenciar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações suscitadas nos presentes embargos de declaração, tendo em vista os estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração possui natureza jurídica de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua consiste na eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou eventuais erros materiais porventura existentes na decisão embargada.

Conforme percuciente lição doutrinária, para que se verifique a ocorrência de omissão, é necessário que a matéria invocada pelo embargante tenha sido efetivamente objeto da apreciação das instâncias inferiores e não tenha sido analisada pelo órgão ad quem no julgamento do recurso.

Nesse contexto, não se configura omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta ou implícita, enfrentou a questão suscitada, desde que de forma suficiente para a resolução da controvérsia.

Tampouco cabe a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão da matéria já apreciada.

Com essas premissas em mente, passo à análise dos pontos supostamente omissos apontados pelos embargantes.

No que tange à alegada falta de apreciação da prova pericial quanto à suposta cobrança de juros acima da média de mercado, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada no voto condutor.

Inicialmente, foi estabelecido o parâmetro jurisprudencial dominante acerca da aferição da abusividade na fixação das taxas de juros remuneratórios, segundo o qual "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Em seguida, fundamentou-se que "não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil".

Nesse contexto, após análise detida do contrato em discussão, verificou-se que a taxa anual de 8,25% nele estipulada encontrava-se dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação, que figurava em 1,78% ao mês.

Desse modo, não prospera a alegação de suposta omissão sobre esse ponto, pois o acórdão efetivamente enfrentou a questão e, após detida fundamentação, concluiu pela inexistência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios com base nos elementos dos autos e nos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Quanto à pretendida análise da suposta descaracterização da mora em virtude da cobrança excessiva no período da normalidade contratual, igualmente não se verifica a ocorrência de omissão.

A respeito desse tema, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que "A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, e não de abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência."

Nesse sentido, ao concluir pela legalidade da cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros, afastou-se a premissa necessária para a descaracterização da mora, qual seja, a existência de cobrança abusiva no período da normalidade contratual.

Portanto, também nesse ponto o acórdão embargado não padece de quaisquer omissões ou vícios, tendo enfrentado a matéria de forma clara e fundamentada à luz dos elementos constantes nos autos e dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.

Por fim, cumpre enfatizar que o propósito dos embargos de declaração não é o de promover a rediscussão da matéria já enfrentada e decidida no acórdão, mas sim o de corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões existentes na decisão embargada.

Nesse sentido, o recurso interposto pelos embargantes mais se assemelha a uma tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada, o que não encontra amparo na via eleita.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

- EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025